Tribunal: TJDFT
Processo: 0706954-57.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE TELEFONIA. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. REVELIA. MATÉRIA DE DEFESA NÃO ARGUIDA. PRECLUSÃO.

1. Cumpre ao réu impugnar nos termos do at. 341 do CPC, presumindo-se verdadeiras as alegações de fatos não impugnadas. Logo, por força do art. 374, inc. IV, do CPC, não dependem de prova os fatos alegados pela parte autora em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade. Além disso, por preclusão e inovação recursal, o revel não pode alegar e impugnar fatos em sede de apelação.

2. Evidente, por outro lado, que revelia não importa o necessário acolhimento dos pedidos iniciais, devendo o juiz analisar o contexto das provas nos autos. Contudo, prova em contrário aos pedidos não havia quando prolatada a sentença nestes autos.

3. Mera colagem de tela de computador em petição da parte para suprir a contestação omitida, na qual requer dilação probatória, inclusive documental, não serve para demonstrar a veracidade da informação, logo, a falta de restrição ao crédito. Ademais, tal petição da apelante sobreveio ao despacho do juízo de origem determinando conclusão para sentença, nos termos do art. 355, inc. II, do CPC, que autoriza o julgamento antecipado do mérito quando o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349.

4. De ofício, por tratar de matéria de ordem pública à medida que deve haver deliberação a respeito, nos termos do art. 491 do CPC, imperativo limitar a condenação pecuniária ao teto do pedido autoral, decotando o excesso pelo julgamento ultra petita, assim como cabe consertar o termo inicial dos juros de mora, sem configurar julgamento extra petita nem reformatio in pejus.

5. O valor da indenização por dano moral deve refletir a adequada aplicação dos Princípios da Proporcionalidade e Razoabilidade.

6. Apelação conhecida e provida em parte.